Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO. AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2.1. No caso dos autos configurada a probabilidade do direito da ré, tendo em vista a ausência de obrigação de fornecimento de tratamento em clínica não credenciada.
3. Incontroversa a autorização do plano de saúde para realização de fisioterapia em sua rede credenciada, estando pelo menos em sede de cognição sumária adimplida a obrigação do plano.
3.1. Posterior discussão sobre a realização do tratamento em clínica específica exige dilação probatória, não sendo possível, obrigar o plano a reembolsar tais valores.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão revogada.